Tribunal: TJDFT
Processo: 0702567-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0702567-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILTIANNE DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARAS OURO VERMELHO D E S P A C H O Não há pedido de concessão de efeito suspensivo ou de tutela provisória recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Estando tudo devidamente certificado, voltem-me conclusos para futura inclusão em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora